Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-81.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0705374-81.2024.8.07.0021 APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Pela respeitável sentença de ID 77652973, proferida pela eminente autoridade judiciária do Juizado Especial Cível e Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher do Itapoã, RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA foi condenado como incurso no artigo 129, § 13, e 147, §1°, c/c o artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, I e II, da Lei no 11.340/2006, nos termos do artigo 69, caput, 1a parte, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão mais 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime semiaberto. A Defesa apresentou as razões recursais requerendo, em síntese, a absolvição e a revisão da dosimetria (ID 78208651). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 78324552). Após, em petição de ID 78566840, a Defesa optou por desistir do recurso de apelação. Cabe assinalar que o Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” 2. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso de apelação com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator